Tribunal: TJBA
Processo: 8024574-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024574-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: MARIA ANDRADE DA CRUZ e outros Advogado(s):ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE STENT. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar nula cláusula que exclui cobertura de stent, condenar a operadora ao custeio do procedimento e ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar multa por descumprimento de obrigação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que exclui cobertura de prótese indispensável ao procedimento cirúrgico; (ii) saber se contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se é devida indenização por danos morais pela negativa de cobertura; (iv) saber se são excessivos o valor da indenização e a multa fixada. III. Razões de decidir 3. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível o controle de abusividade das cláusulas contratuais, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998. 4. É abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de prótese ou material indispensável ao procedimento cirúrgico coberto, por limitar indevidamente o tratamento indicado pelo médico assistente. 5. Comprovada a necessidade do implante de stent para tratamento de doença coberta, impõe-se o custeio integral do procedimento pela operadora. 6. A negativa indevida de cobertura, sobretudo em situação de urgência e risco à vida, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. 7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 8. A multa fixada para o descumprimento da obrigação é proporcional e necessária para garantir a efetividade da decisão, não sendo excessiva diante da capacidade econômica da parte. 9. Inviável a majoração dos honorários recursais quando já atingido o limite legal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui o custeio de prótese ou material indispensável ao procedimento cirúrgico coberto. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial enseja dano moral indenizável." _________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 139, IV, 297 e 85, §§ 2º e 11; CF/1988, arts. 170 e 193. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2023095/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2132206/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2279932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024574-69.2019.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apeladas MARIA ANDRADE DA CRUZ E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.